Tribunal: TJES
Processo: 0003070-02.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003070-02.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POLIENG ENGENHARIA LTDA
APELADO: ESENILTON FARIAS BOMFIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003070-02.2019.8.08.0021

EMBARGANTE
:
POLIENG ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: ESENILTON FARIAS BOMFIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
POLIENG ENGENHARIA LTDA
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que
“
invocou, especificamente, o dispositivo contratual inserto na cláusula décima primeira, item 05 (cinco), cujo teor previa a irrenunciabilidade dos direitos estampados no instrumento firmado. Ainda, em paralelo ao referido destaque, suscitou a recorrente o necessário prestígio aos princípios constitucionais que regem as relações como a dos autos, a exemplo do princípio da Boa-fé Objetiva, Obrigatoriedade dos Contratos e, por derradeiro, da Função Social do Contrato.”

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material.

No caso dos autos, não há vício a ser sanado pela presente via aclaratória.

Em oportunidade pretérita, todas as teses pertinentes ao deslinde da demanda judicial foram satisfatoriamente abordadas no âmbito do voto de relatoria, sendo que, por entender pertinente, cito o seguinte excerto:

Consoante demonstram os autos, de fato, o ora apelado realizou diversos pagamentos em favor da apelante considerando os valores estáticos, ou seja, sem o acréscimo da correção prevista contratualmente. Nesse sentido verifica-se os recibos acostados às fls. 37 e seguintes, todos, inclusive, com carimbo da empresa ora apelante.

Também a parcela intermediária, no importe de R$ 14.666,67 (fl. 59), foi paga sem nenhum tipo de acréscimo, sendo que na oportunidade, a empresa apelante deu plena quitação.

A partir desse breve relato, a atitude da empresa ora recorrente, em meu sentir, mostrou-se contrário ao postulado da boa-fé objetiva, que não compactua com o abuso da confiança, ante a proibição do
venire contra factum proprium
.

O princípio da boa-fé objetiva foi positivado direto no artigo 422, do Código Civil ao dispor que

"contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé".

Trata-se preceito de comportamento exigido das partes contratantes como padrão ético de confiança, ética, lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes.

Naquilo que nos interessa, o
venire contra factum proprium
impede que uma das partes adote mais de um padrão de conduta ou comportamento contraditório frente a uma mesma situação.

Acerca desse tema, a doutrina ensina:

o credor que concordou, durante a execução do contrato de prestação periódicas, com o pagamento em lugar ou tempo diverso do convencionado não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato.
(
GONÇALVES, Carlos Roberto. DIREITO CIVIL BRASILEIRO. 9ª ed. Vol. 3. São Paulo: Editora saraiva, 2012,
p. 61)

Sobre o tema, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LASTREADA NA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 529. CULPA DO SEGURADO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
Dentre as funções da boa-fé objetiva sobreleva-se a função reativa, pela qual admite-se a boa-fé objetiva como forma de defesa. Por tal função se observa como subprincípios a vedação do comportamento contraditório (
nemo potest venire
contra
factum

proprium
), vedação à deslealdade (
tu quoque
) e
suppretio
e
surrectio
.
Pela vedação do comportamento contraditório a parte obrigada por contrato deve agir sempre de forma condizente com o seu comportamento anterior, de modo que não seja frustrada no outro a expectativa neste criada pelo comportamento prévio
. (...).
(TJBA; AP 0500945-28.2015.8.05.0150; Salvador; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior; Julg. 20/08/2018; DJBA 27/08/2018; Pág. 408)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. SURRECTIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Conforme regramento do Enunciado nº 24, da Jornada de Direito Civil,
a violação dos direitos anexos ao contrato constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Destarte, por deveres laterais ou anexos entende-se a obrigatoriedade das partes de observarem o princípio da boa-fé objetiva, e no caso de não o fazerem, se acarreta a violação positiva do contrato ou adimplemento ruim, conforme ensinamentos doutrinários
.
4. Nessa perspectiva, é dever das partes o respeito à confiança e coerência, de modo que um agir padrão não pode ser frustrado por um comportamento contraditório em relação àquele até então praticado e ir contra os atos próprios já exercidos. Tal violação, desrespeita o princípio do
venire
contra
factum
propium
.
5. As partes devem observar o princípio da surrectio, chamada pelos alemães de erwirkung, que se caracteriza pela impossibilidade de ampliação do direito subjetivo de uma parte, não convencionado ou reconhecido pelo ordenamento jurídico, decorrente do comportamento continuado e contraditório da outra.
6. (...).
(TJDF; APC 2015.09.1.027287-0; Ac. 999.752; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Silva Lemos; Julg. 01/02/2017; DJDFTE 20/03/2017)

Assim, em atenção ao conjunto probatório, concluo que a apelante, mesmo que com a finalidade de manter a relação contratual, acabou aceitando o pagamento da forma em que se deu, dando, como dito, plena quitação das parcelas pagas sem o acréscimo da correção, de forma a impedir, assim, a cobrança posterior da diferença, dado o postulado da boa-fé objetiva.

Com efeito, por esses fundamentos,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em análise.

Nessa toada, a parte embargante revela, em meu sentir, a mera pretensão de rediscutir questões já abordadas, pretensão, todavia, que não comporta na via aclaratória ora em análise.

Nesse sentido:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ademais, vale rememorar que a via ora em análise não é adequada ao exame acerca do acerto ou desacerto da decisão impugnada, cabendo tal desiderato a superior instância. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2. Aponta a Embargante contrariedade entre o acórdão e a documentação juntada aos autos, situação que caracteriza a chamada contradição externa, que não autoriza o manejo do presente recurso. 3. Não obstante a Embargante alegue não entender o indeferimento do benefício, incumbe ao Magistrado investigar a real situação financeira do postulante ao benefício, sendo que, no caso dos autos, a documentação apresentada não é capaz de lhe garantir a benesse, como já exaustivamente demonstrado nas decisões anteriores. 4.
A via eleita não se presta para nova apreciação das provas, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovidas de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 051140006886, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003070-02.2019.8.08.0021

EMBARGANTE
:
POLIENG ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: ESENILTON FARIAS BOMFIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
Vale rememorar que a via ora em análise não é adequada ao exame acerca do acerto ou desacerto da decisão impugnada, cabendo tal desiderato a superior instância.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.